Tribunal: TJPA
Processo: 0819219-62.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819219-62.2024.8.14.0000

PACIENTE: WLADIMIR DE OLIVEIRA LEITE

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INVIABILIDADE. ADVOGADO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO E INTIMADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. A impetrante se insurge contra a decisão que designou Sessão do Júri após o trânsito em julgado da sentença de pronúncia.

II. Questão em discussão

2. A impetrante requer: (i) devolução do prazo recursal porque advogado devidamente constituído perdeu o prazo recursal.

III. Razões de decidir

3. Inexiste nulidade se o advogado constituído pelo paciente, embora regularmente intimado, permanece inerte e não apresenta o instrumento processual adequado. Observância ao Princípio da voluntariedade recursal. Habeas Corpus utilizado inadequadamente para atacar coisa julgada.

IV. Dispositivo e Tese

4. Ordem não conhecida.

Tese de Julgamento:
Habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para desconstituir coisa julgada e reabrir prazo recursal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC: 855233 RN 2023/0338164-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T5 - QUINTA TURMA

STJ - HC: 242736 SC 2012/0100867-1, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 20/05/2014, T5 - QUINTA TURMA

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
NÃO CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0819219-62.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTES: FERNANDO ALBERTO CAVALEIRO DE MACEDO BARRA, OAB/PA 27.046 E OUTROS

PACIENTE: WLADIMIR DE OLIVEIRA LEITE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido de liminar impetrado por em favor do paciente
WLADIMIR DE OLIVEIRA LEITE
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/Pa
, nos autos do processo nº
0818366-14.2024.8.14.0401
.

Em suma, informam os impetrantes que o paciente é policial militar da Ronda Tática Metropolitana (ROTAM) e, atualmente, responde por crime de homicídio qualificado ocorrido durante uma intervenção policial no dia 28.04.2019 para desmantelar o comércio de drogas no bairro da Pedreira.

Com outra policial - Kamila Patrícia Soares de Maria -, o paciente foi pronunciado em 19.09.2023 e ambos interpuseram Recurso em Sentido Estrito cujo julgamento confirmou a sentença de pronúncia. Contra tal decisão, KAMILA interpôs Recurso Especial, entretanto, no que tange ao paciente, informa que sua defesa perdeu o prazo do Recurso Especial, deixando-o transcorrer
in albis
, acarretando o trânsito em julgado da decisão, o desmembramento do processo em relação à ré KAMILA e a submissão do paciente ao Tribunal do Júri, cuja Sessão foi designada para o dia 23.01.2025 (posteriormente adiada para o dia 27.02.2025).

Diante do cenário acima, impetrou o presente remédio constitucional que, em suma alega: (i) violação flagrante à garantia individual da plenitude de defesa, prevista expressamente no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “a” da CFRB; (ii) necessidade de concessão de novo prazo para a apresentação de recurso especial; (iii) direito do paciente de ter um julgamento conjunto com a corré; (iv) suspensão do júri até conclusão dos recursos da corré e submissão conjunta ao plenário do júri.

Assim, requer a concessão de liminar para que seja declarada a nulidade do ato coator, a fim de que seja – única e exclusivamente – devolvido o prazo do recurso especial do paciente, de modo que ele possa exercer o seu direito de defesa junto ao C. STJ.

Alternativamente, requer que seja suspenso o plenário do júri do paciente designado para 23 de janeiro de 2025 – até finalização dos recursos pendentes para a corré KAMILA, sendo garantido o direito do paciente de se submeter ao plenário do júri em conjunto com a corré KAMILA.

Após ser redistribuído à Seção de Direito Penal em razão da incompetência do Tribunal Pleno para o julgamento do feito (id 23287339), a desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias apontou minha prevenção (id 23287694). Acolhida (id 23343884), em análise preliminar, indeferi o pedido de liminar pleiteado por não vislumbrar os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
e solicitei informações à autoridade inquinada coatora (id 23385318).

As informações foram apresentadas pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/Pa em 22.11.2024 (id 23453504) e os autos seguiram à Procuradoria de Justiça que se manifestou pela denegação da ordem pleiteada (id 24057562).

É o relatório.

VOTO

O presente
mandamus
visa desconstituir coisa julgada com a consequente devolução do prazo recursal para a interposição de Recurso Especial junto ao STJ. Alternativamente, pretende seja suspenso o processo até julgamento do Recurso Especial interposto pela corré KAMILA, contudo, adianto que não assiste razão aos impetrantes. Explico.

Segundo consta das informações prestadas pelo Juízo de origem, o paciente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado por recurso que impediu ou dificultou a defesa da vítima, recorreu, entretanto, o acórdão confirmou a sentença de pronúncia. Após seu trânsito em julgado e cumpridas as diligências do art. 422 do CPP, foi designada data para a Sessão do Plenário do Júri para o dia 23.01.2025.

Tal sessão foi posteriormente adiada para o dia 27.02.2025 e, em consulta ao autos de origem na data de hoje (17.03.2025), verifico que a Sessão do Júri ocorreu regularmente e o Conselho de Sentença julgou parcialmente procedente a acusação, condenando o paciente pelo crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121,§2º, IV do CP, com pena de 13 (treze) anos de reclusão.

Pertinente ao mérito do presente
writ
para que lhe seja concedido novo prazo recursal, a
própria defesa no presente
writ
informa que o patrono anteriormente constituído deixou transcorrer
in albis
o prazo para a interposição de Recurso Especial, privando-o do direito ao duplo grau de jurisdição:

Todavia, no que tange ao Paciente, a sua Defesa – simplesmente – perdeu o prazo do Recurso Especial, deixando transcorrer in albis (03 de setembro de 2024) a oportunidade de ele ter uma posição do Superior Tribunal de Justiça sobre os temas abordados na decisão de pronúncia e no acórdão que julgou o RESE (Doc. 09 – Certidão de trânsito em julgado).

Ressalte-se que o paciente relata outros “lapsos” da defesa, entretanto, ainda assim permaneceu com o patrono constituído anteriormente, vindo a revogar seus poderes e a constituir novo patrono somente em 07.10.2024, ou seja, após a fase do art. 422 do CPP (apresentação de rol de testemunhas e especificar provas a produzir em Plenário) que também transcorreu de plano sem manifestação da defesa do paciente, fatos estes que podem levar este relator até mesmo a entender que agora tenta o paciente se aproveitar de sua própria torpeza.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a perda do prazo recursal por advogado regularmente constituído e devidamente intimado não configura ausência de defesa ou cerceamento de defesa, haja vista o princípio da voluntariedade recursal.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO . SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus por entender que este foi utilizado como substitutivo de revisão criminal. O agravante alega constrangimento ilegal, argumentando que seu antigo advogado não interpôs recurso de apelação tempestivamente, o que o teria privado do direito ao duplo grau de jurisdição. Defende que, em tais situações, seria necessário interpretar o art. 392, II, do CPP de forma a assegurar a intimação pessoal do réu solto. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para desconstituir coisa julgada e reabrir prazo recursal; (ii) se é necessária a intimação pessoal do réu solto quando o advogado constituído é regularmente intimado da sentença condenatória. III . Razões de decidir 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ. A revisão criminal é o meio adequado para discutir sentenças já transitadas em julgado, e a competência desta Corte para julgá-la se limita a seus próprios julgados, conforme o art. 105, I, e, da Constituição Federal. 4. Nos termos do art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do advogado constituído acerca da sentença condenatória. A intimação pessoal do réu é exigida apenas para réus presos. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a perda do prazo recursal por advogado regularmente constituído não configura ausência de defesa ou cerceamento de defesa, estando protegida pelo princípio da voluntariedade recursal. 5. No caso em análise, o advogado constituído foi regularmente intimado, tendo o juízo de origem garantido ao acusado o contraditório e a ampla defesa. A reabertura do prazo recursal, como pleiteado, configuraria tratamento privilegiado ao réu, em desacordo com os princípios processuais. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 855233 RN 2023/0338164-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APELAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DAS RESPECTIVAS RAZÕES. ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. INÉRCIA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE EIVA PARA A QUAL CONCORREU A PARTE. ARTIGO 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. VÍCIO INOCORRENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Não é nulo o julgamento do recurso de apelação sem as razões recursais se o advogado constituído foi regularmente intimado para tanto e deixa fluir in albis o prazo que lhe foi concedido, mormente quando a análise da insurgência se faz de forma ampla, como ocorreu na hipótese. Precedentes. 2. Permanecendo inerte a defesa constituída, não pode, posteriormente ao julgamento do recurso, pretender a sua anulação, uma vez que, de acordo com o artigo 565 do Código de Processo Penal, não possui interesse no reconhecimento de nulidade para a qual haja concorrido. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 242736 SC 2012/0100867-1, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 20/05/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2014)

Assim, inexiste nulidade se o advogado constituído pelo paciente, embora regularmente intimado pela imprensa oficial, permanece inerte e não apresenta o instrumento processual adequado. A constituição de novo advogado não impõe a reabertura do lapso para o protocolo da peça processual e nem obriga à intimação do novo causídico para fazê-lo, haja vista a ocorrência de preclusão lógica (perda de uma faculdade processual), recebendo o causídico o processo no estado em que se encontra.

Por fim, atacar tal fato utilizando-se de
habeas corpus
, instrumento utilizado para combater ilegalidades ou abusos de poder que impliquem no cerceamento de liberdade, é no mínimo digno de não conhecimento, haja vista sua inadequação ou até distorção de seu fim constitucionalmente previsto, o que só seria possível caso configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dada a regularidade da preclusão processual ora consumada.

Portanto, diante de tais casos, a jurisprudência consolidou o entendimento de que não deve ser conhecido o
writ
que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Diante de todo o exposto acima, voto pelo não conhecimento da ordem impetrada, haja vista a impossibilidade de sua utilização como substitutivo de recurso próprio.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2025